Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ELONIR JUNIOR TOLDO - CPF: 920.347.211-87 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -– TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA NÃO REALIZADA – MORA NÃO COMPROVADA ––
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”
(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA)n

Não se
verifica, na hipótese, a regular constituição em mora, pois a notificação
extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato tendo retornado
com a anotação “não existe número”, sem que a instituição financeira credora
tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÃMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020178-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELONIR JUNIOR TOLDO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ELONIR JUNIOR TOLDO

em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1021035-44.2022.8.11.0002
,
proposta pelo

BANCO ITAUCARD S.A
,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que, no caso dos autos, o Agravado, ao ajuizar a ação de busca e apreensão de origem, deixou de comprovar a inadimplência do devedor, bem como, efetivamente, não comprovou a constituição em mora do agravante, uma vez que o débito foi quitado e a notificação foi devolvida sem cumprimento, apesar de o endereço do Agravante ser o mesmo constante do contrato.

Assevera que “
não basta a simples expedição da carta com aviso de recebimento para o endereço do devedor, sendo necessária a entrega efetiva da notificação para qualquer pessoa presente no local, o que não ocorreu”,
de modo

que o débito originário da ação foi devidamente quitado em 26/07/2022, bem como
a ausência da comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, não resta configurada a constituição do devedor em mora, mormente pela ausência de comprovação do fumus boni iuris, que é exigido para a concessão da tutela, devendo ser revertida a decisão agravada que determinou a liminar de busca e apreensão do veículo do Agravante
. (id no 146117219)

Registra que em concordância com a regra
nemo potest venire contra factum proprium
, a ninguém é lícito adotar comportamento contraditório, hipótese na qual a Agravada adotou postura contraditória nos autos, quando formulou acordo de quitação das parcelas 06; 07 e 08 e não informa o juízo do acordo celebrado entre as partes.

Alega, ainda, que a Agravada informa inadimplência da parcela no 08, cujo vencimento se deu em 29/05/2022, sendo que esta parcela foi quitada em 29/07/2022, data anterior da citação e execução da liminar de busca e apreensão que ocorreu em 30/09/2022.

Registra que “
o banco Agravado promoveu o ajuizamento da ação de busca e apreensão e simultaneamente iniciou tratativas com o consumidor para saldar o débito, formulou acordo de quitação, recebeu pelo pagamento da parcela em atraso que originou a busca e apreensão e surpreendente ficou inerte nos autos quanto quitação do débito pelo devedor, tendo a conduta da Agravada/credora ensejado legítima expectativa do Agravante/devedor em ter o saldo efetivamente quitado, pois se esperava que ambas as partes atuassem pautadas na boa-fé e lealdade – art. 422 do Código Civil.

Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como
a suspensão da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo do Agravante, com a devolução do bem ao recorrente.

A tutela recursal restou deferida (id no 146797231)

O agravado ingressou com agravo regimental, o qual restou desprovido (id no 152327179)

O Agravado apresentou contrarrazões (id no 148982687) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende a agravante a restituição do veículo apreendido (
Marca Chevrolet, Modelo S-10 CDLT4X42 8200CV, Placa: OMN9549, RENAVAM: 1009583465, CHASSI: 9BG148FK0EC443560
) ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora, necessária a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes.
(...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA)

E ainda este Sodalício:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.
(TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges)

Portanto, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor, sendo indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária, porém, sua notificação pessoal.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram em 29/09/2021, uma cédula de crédito bancário sob o no 796047074.30410, valor total de R$ 60.568,09, com pagamento em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.715,85 tendo como objeto o veículo da Marca: CHEVROLET, Modelo: S-10 CDLT4X42 8200CV Ano: 2014 Cor: BRANCA.

Diante da inadimplência da prestação vencida em 29/05/2022, e totalizando até a propositura da demanda em 27/06/2022, a importância de R$ 61.927,72, a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão (id no 88422933 –autos de origem), sendo deferida a medida liminar (id no 92304226) e efetivamente cumprida em 3 de outubro de 2022, conforme id no 96758973.

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta, não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço do agravado, constando no recebimento a indicação
“não existe o número”
(id no 88430728).

Outrossim, não houve a realização de protesto por parte da credora agravada.

Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o
esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor
, resta ausente a mora do devedor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA No 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese n
ão observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.
”
(N.U 1044821-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Dessa forma, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei, posto que

a notificação acostada aos autos de origem, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciário/agravante.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023